Tribunal: STF
Processo: RE 1448728
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 81) opostos em face de acórdão da Primeira Turma, assim ementado (eDOC 77): 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento de apelação interposta pela defesa, concluiu ser possível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NORMA PENAL DE NATURA MISTA. RETROATIVIDADE A FAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, por ser norma mista ela deve ser interpretada de forma mais benéfica ao acusado, devendo retroagir até os feitos ainda não transitados em julgado, devendo ser cassada a sentença para que seja oportunizado ao Parquet avaliar a possibilidade em oferecer ao acusado a aludida benesse. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DEVOLVER OS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADO O MÉRITO.”



    Interposto Recurso Especial, o STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça local:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento das Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é o de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.924/2019, apenas nos casos em que não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”



    Sobrevieram recurso extraordinário e embargos de divergência. 



    Com vista dos autos, a PGR manifestou-se no sentido do “provimento do recurso extraordinário, com o restabelecimento do acórdão prolatado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que já reconhecia a retroatividade e anulava a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, para exame, pelo Ministério Público Estadual, da viabilidade do acordo, na conformidade da disciplina legal mais recente” (eDOC 89, p. 5 - grifei). 



    O Ministério Público do Estado de Goiás opôs embargos de declaração contra despacho em que determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão, porquanto a titularidade da ação penal versada nos presentes autos pertence ao Ministério Público do Estado de Goiás, de modo que análise acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP deve ser promovida pelo Parquet estadual, e não pelo MPF. 



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte, em 18.09.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e reconheceu a possibilidade de que os acordos de não persecução penal (ANPPs) – criados pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – sejam aplicados a ações penais iniciadas antes do início da vigência da lei, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação. 



    Na oportunidade, o colegiado maior fixou as seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Ante o exposto, em razão do entendimento firmado pelo Plenário deste Tribunal, com fundamento no art. 21 do RISTF, dou provimento aos embargos de divergência para prover o recurso extraordinário interposto e restabelecer o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com a determinação de retorno dos autos à origem, para exame, pelo Ministério Público Estadual, da viabilidade do acordo de não persecução penal. 



    Em consequência, julgo prejudicado aos embargos de declaração opostos pelo MPGO. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente